Tribunal: TJSP
Processo: 1003340-14.2014.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos para sanar omissão relacionada a pedido de obrigação de fazer, contudo, sem conferir-lhes efeito modificativo.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003340-14.2014.8.26.0011/50000
1
Registro: 2020.0000028629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003340-14.2014.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAULEASING S.A., são embargados FÚLVIA MARIA DE BARROS MOTT
ROSEMBERG e HDM DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003340-14.2014.8.26.0011/50000 -Voto no 7999-JV
2
COMARCA: São Paulo F. R. Pinheiros 3a. Vara Cível
EBTE.: Banco Itaú Leasing S/A
EBDOS.: Fúlvia Maria de Barros Mott Rosemberg; HDM Distribuidora
de Veículos
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7999
Ementa: Embargos de Declaração Omissão Ocorrência
Embargos acolhidos para sanar omissão relacionada a pedido de
obrigação de fazer, contudo, sem conferir-lhes efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itauleasing S/A, contra
o v. acórdão de fls. 445/463, que deu parcial provimento aos recursos interpostos pela
autora e pelas rés, dentre elas, a embargante.
Com efeito, nos termos do v. aresto, foi acolhido em parte o recurso da autora
para que a rés, além de providenciarem a transferência do veículo para o nome da
instituição financeira, providenciem também, após o trânsito em julgado desta, em sede de
cumprimento de sentença, o pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel,
relativos ao período posterior à data que o bem foi alienado pela autora à corré
revendedora.
Outrossim, foi dado parcial provimento ao recurso das rés apenas e tão somente
para pontuar que os juros de mora de 1% ao mês incidentes sobre a indenização fixada a
título de danos morais, sejam computados a partir da citação.
Alega a instituição financeira embargante, em síntese, que o v. acórdão padece
de omissão e contradição no que concerne à obrigação de fazer relativa à transferência do
veículo.
Com efeito, assevera que para transferência do veículo é imprescindível sua
apresentação para vistoria junto ao DETRAN, além do decalque do chassis e motor.
Contudo, o veículo encontra-se em local incerto e não sabido.
Bem por isso, alega que não tem como dar cumprimento à obrigação de fazer
imposta no v. acórdão embargado.
Destarte, requer a expedição de ofício ao DETRAN para que seja aperfeiçoada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003340-14.2014.8.26.0011/50000 -Voto no 7999-JV
3
a transferência do bem.
Finaliza batendo-se pelo acolhimento destes embargos, para que as omissões e
contradições apontadas sejam sanadas.
Intimada a parte contrária (fls. 5), apresentou contrarrazões (fls. 8/9), não se
opondo ao acolhimento dos declaratórios para (sic): “(...) expedição de ofício ao DETRAN
a fim de que seja promovida a transferência do veículo objeto da presente ação,
possibilitando, assim, o cumprimento do decido no acórdão proferido nestes autos.” (sic -
fls. 9).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos, e lhes dou
provimento, quanto ao mérito, posto que verificado, in casu, o não pronunciamento a
respeito de tese suscitada pelo embargante em suas razões e contrarrazões de recurso (fls.
336; 378) (art. 1.022, II, NCPC).
De fato, ao contestar a ação (fls. 83/87), o Banco corréu arguiu a
impossibilidade de dar cumprimento à obrigação de fazer relativa à transferência do
veículo (fls. 84).
E tal alegação foi enfatizada não só em razões (fls. 336), como também em
contrarrazões recursais (fls. 378), em que aduz o embargante que (sic): “para a
transferência de propriedade do veículo é imprescindível a apresentação do veículo para a
realização da vistoria, fornecendo ao DETRAN - SP decalque de chassi e motor. Desta
forma, conforme argumentação exposta em peças anteriores, o Banco Réu vê-se impedido
de atender à determinação judicial em razão de não estar de posse do veículo e de não ter
acesso ao documento.
Neste sentido, o Apelado não tem como cumprir os requisitos exigidos pelo
Órgão de Trânsito. (...)”.
Pois bem.
Pelo que se tem nos autos, o corréu ANTÔNIO GEDENILDO PINHEIRO, que
está na posse do veículo encontra-se, de fato, em local incerto e não sabido.
Tanto é assim, que foi citado por edital e está representado nestes autos por
curador especial, nomeado pela Defensoria Pública do Estado, que contestou a ação por
negativa geral (fls. 308).
A propósito, confira-se fls. 258, 288/289, 296/297 e 308.
Logo, tendo em conta o desconhecimento do atual paradeiro do corréu
ANTÔNIO GEDENILDO PINHEIRO e, por conseguinte, do veículo discutido nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003340-14.2014.8.26.0011/50000 -Voto no 7999-JV
4
que está em seu poder, a transferência do bem diretamente pelos réus resta inviabilizada.
Destarte, e considerando que o processo também é instrumento ético de
solução de conflito de interesses e, ainda, que toda e qualquer questão de direito deve
ser sempre analisada à luz do dispositivo contido no art. 5o. da LINDB, afigura-se
factível na espécie a determinação para que, uma vez transitada em julgado esta
decisão e baixados os autos à origem, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a
autora requeira junto ao MM. Juízo a quo a expedição de ofício ao DETRAN, para
que aquele Órgão proceda, no prontuário do bem, a anotação de que o veículo foi
vendido pela autora à instituição financeira Banco Itauleasing S/A, em 17/04/2006.
determine a expedição de ofício ao DETRAN, para que aquele Órgão proceda,
no prontuário do bem, a anotação de que o veículo foi vendido pela autora à instituição
financeira Banco Itauleasing S/A, em 17/04/2006 (fls. 24/25).
Nesse ponto, de rigor o parcial acolhimento dos embargos de declaração para
fazer integrar ao acórdão o provimento jurisdicional acerca da anotação relativa à venda do
bem junto ao DETRAN-SP.
Com efeito, o 3o., 4o. e o 5o. parágrafos de fls. 460 passam a ter a seguinte
redação:
“No que se refere ao pedido de transferência do veículo, os dados coligidos
nos autos indicam que ele encontra-se em local incerto e não sabido.
De fato, na medida em que o automóvel está na posse do corréu ANTÔNIO
GEDENILDO PINHEIRO, cujo paradeiro é desconhecido.
Destarte, e considerando que o processo também é instrumento ético de
solução de conflito de interesses e, ainda, que toda e qualquer questão de
direito deve ser sempre analisada à luz do dispositivo contido no art. 5o. da
LINDB, afigura-se factível na espécie a determinação para que, uma vez
transitada em julgado esta decisão e baixados os autos à origem, o Juízo a quo
determine a expedição de ofício ao DETRAN, para que aquele Órgão proceda,
no prontuário do bem, a anotação de que o veículo foi vendido pela autora à
instituição financeira Banco Itauleasing S/A, em 17/04/2006 (fls. 24/25).
De fato, não pode deixar de ser observado que a utilidade prática do art. 5o,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é a de possibilitar ao
juiz, como bem observa Maria Helena Diniz (ob. citada - pg. 135), a
verificação, da "existência da lacuna jurídica, constatando-a e indicando os
instrumentos integradores, que levem a uma decisão possível mais favorável,
argumentada no direito vigente, mesmo quando se trate de critérios
conducentes a uma decisão contra legem, nas hipóteses de lacunas axiológicas
e ontológicas."
Outrossim, não se pode, como bem ensina Cândido R. Dinamarco (A
Instrumentalidade do Processo São Paulo 1986 pags. 163 e 197),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003340-14.2014.8.26.0011/50000 -Voto no 7999-JV
5
“pressupor o processo como fim em si mesmo, sem questionar a sua função
perante a ordem jurídica substancial.”
Acrescenta o insigne jurista (ob. citada) que “grande marco significativo foi a
enérgica afirmação do processo como instrumento ético e não meramente
técnico” de solução de conflito de interesses.
Destarte, uma vez transitada em julgado esta decisão e baixados os autos à
origem, a autora deverá requerer ao MM. Juízo a quo a expedição de ofício ao
DETRAN, para que aquele Órgão proceda, no prontuário do bem, a anotação
de que o veículo foi vendido pela autora à instituição financeira Banco
Itauleasing S/A, em 17/04/2006 (fls. 24/25).
Ante todo o exposto, de rigor nesse ponto, o parcial provimento do recurso da
autora, para que a rés providenciem, após o trânsito em julgado desta, em
sede de cumprimento de sentença, o pagamento dos tributos incidentes sobre o
veículo relativos ao período posterior à data que o bem foi alienado pela
autora à corré revendedora.
Via de consequência, e uma vez demonstrada a impossibilidade da
transferência do veículo diretamente pelas rés, fica também acolhido em parte
o recurso da instituição financeira para que, uma vez iniciada a fase de
cumprimento de sentença, a autora requeira junto ao MM. Juízo a quo a
expedição de ofício ao DETRAN, para que aquele Órgão proceda, no
prontuário do bem, a anotação de que o veículo foi vendido pela autora à
instituição financeira Banco Itauleasing S/A, em 17/04/2006.”.
No mais, permanece o acórdão, tal como lançado.
Com tais considerações, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração
para sanar a omissão apontada e integrar o v. acórdão, sem, contudo, conferir-lhes
efeito modificativo, nos termos supracitados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator